Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-27.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO. DISPENSABILIDADE. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDICIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Incabível a desclassificação da conduta imputada para o crime de injúria quando as provas produzidas, notadamente as uníssonas declarações das vítimas, evidenciam a materialidade e autoria do crime de desacato, consumado a partir dos xingamentos dirigidos a agentes policiais, que estavam no pleno e efetivo exercício da função pública. A caracterização do desacato prescinde da demonstração de dolo específico ou de qualquer estado anímico por parte do agressor, bastando para a consumação delitiva que seja ofendido o agente público no exercício da função pública ou em razão dela, em um contexto de menosprezo e desprestígio. Considerando que as ofensas foram prolatadas em igual contexto fático e que não foram direcionadas a agente público específico, importa ser reconhecida a prática de crime único. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento (critério objetivo-subjetivo); ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. A lei penal não condicionou o indeferimento do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos à ocorrência da reincidência específica, bastando para tanto que o agente seja reincidente.